Tribunal: STF
Processo: HC 209009
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Feminicídio tentado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. A alegação de excesso de prazo da segregação cautelar e a suposta ausência de contemporaneidade não foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/TO e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. Caso concreto que não apresenta teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante a autorizar o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.